Tribunal: TJDFT
Processo: 0700675-08.2023.8.07.0013
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA ACOLHIDA. MÉRITO. REDE PÚBLICA DE ENSINO. ALUNA PORTADORA DE SÍNDROME DE DOWN E DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DISPONIBILIZAÇAO DE MONITOR NÃO EXCLUSIVO. ATENDIMENTO SATISFATÓRIO das necessidades apresentadas PELA ALUNA. PARTE AUTORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO pagamento DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO.

1. O Código de Processo Civil estabelece que o juiz deverá decidir o mérito da lide nos limites propostos pelas partes (artigo 141), sendo vedada a prolação de sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como a condenação do réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (artigo 492).

1.1. Em se tratando de ação que envolve pretensão de cunho individual, não é permitido ao magistrado sentenciante, ainda que imbuído da intenção de sanar a ineficiência estatal, extrapolar os limites objetivos do pedido deduzido na inicial, para impor ao Estado obrigação de caráter coletivo.

1.2. Configurado o julgamento extra petita, deve ser extirpada da condenação a imposição de obrigação de caráter coletivo não vindicada na inicial.

2. O acesso à educação por crianças e adolescentes que possuam necessidades especiais se consubstancia em direito social fundamental, nos termos do artigo 208, inciso III, da Constituição Federal.

2.1. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/1996) atribuem ao Poder Público o dever de garantir o acesso de crianças e de adolescentes portadores de deficiência aos direitos básicos, incluindo-se nestes o direito à educação, de forma a assegurar seu bem-estar pessoal, social e econômico.

2.2. Na forma prevista no artigo 232 da Lei Orgânica do Distrito Federal, com a redação dada pela Emenda à Lei Orgânica no 84/2014, o Estado deve assegurar o atendimento educacional especializado, em todos os níveis, às pessoas com deficiência, na medida do grau de deficiência de cada indivíduo, inclusive com preparação para o trabalho.

2.3. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), em seu artigo 27, garante à pessoa com deficiência o acesso ao sistema educacional inclusivo, de qualidade, em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, (d)e forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.

3. Emergindo do acervo probatório constante dos autos, a constatação de que a autora, a despeito de ser portadora da Síndrome de Down e de Transtorno do Espectro Autista (TEA), apresenta autonomia para organizar seu material, alimentar e ir ao banheiro, necessitando de assistência para algumas das atividades educacionais propostas, a disponibilização de monitor ou educador social voluntário (ESV), não exclusivo, para acompanhamento se mostra suficiente para assegurar o seu desenvolvimento intelectual e escolar.

4. O Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral registrada sob o Tema n. 1.002, fixou as seguintes teses: (1) É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; (2) O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

4.1. Em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria, tem-se por cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, na hipótese em que o órgão atua na defesa dos interesses da parte vencedora.

5. Recurso de apelação interposto pelo réu conhecido e parcialmente provido. Preliminar de julgamento extra petita acolhida. Recurso de apelação interposto pela autora conhecido e parcialmente provido. Honorários de sucumbência fixados mediante apreciação equitativa e distribuídos de forma proporcional.